Tribunal: TJDFT
Processo: 0717239-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717239-80.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. EMBARGADO: FLAVIO DIAS DE ABREU D E S P A C H O Este Relator não é competente para análise do cumprimento de sentença, o qual deverá ser proposto perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 7 de abril de 2021 13:34:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator